Tribunal: STJ
Processo: 5211853-20.2021.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2785058 - GO
(2024/0410137-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SHOPPING
ESTACAO
GOIANIA
EMPREENDIMENTOS
E
EVENTOS S/A
ADVOGADOS
: JOSÉ ANTÔNIO CORDEIRO MEDEIROS - GO011049
LUCIANE MÁRIO - GO014617
SCHARLINE WEIAND - GO057358
AGRAVADO
: PEDRO DE ANDRADE HILARIO
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DE CASTRO LOPES DOS SANTOS - GO022851
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NULIDADE DE CLÁUSULA DE RES SPERATA E
RESTITUIÇÃO DE VALORES. ÓBICES DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ,
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E NÃO IMPUGNAÇÃO DE
FUNDAMENTO AUTÔNOMO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em
recurso especial pela incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ sobre reexame de
cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório acerca da validade da
cláusula de res sperata.
2. A controvérsia versa sobre ação declaratória de obrigação de fazer
pedido de
c/c
restituição de valores, buscando a nulidade da cláusula de res sperata, com
devolução dos pagamentos.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau declarou nula a cláusula de res sperata,
condenou à restituição com correção pelo INPC e juros de 1% ao mês, e fixou
honorários em 10% sobre o valor da condenação.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, reconhecendo que a res
sperata somente seria legítima a partir do reconhecimento do empreendimento
como shopping center em dezembro de 2014.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a controvérsia é apenas de direito,
afastando as Súmulas n. 5 e 7 do STJ; (ii) saber se o
caput, da
art. 54,
valida a cobrança da res sperata independentemente de
Lei n. 8.245/1991
formalidades; (iii) saber se há prequestionamento por força do
do CPC; e
art. 1.025
Documento eletrônico VDA55141696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 18:52:14
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 7c2509ec-5ec8-4ae1-9c94-4add83874fe4

(iv) saber se deve ser reconhecida a prescrição, inclusive com extinção do processo
nos termos do
III, do CPC e limitação de restituição a valores anteriores a
art. 487,
dezembro de 2014.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incidem as Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF ante a ausência de
prequestionamento do
do CC, sendo insuficiente a mera invocação do
art. 193
do CPC sem alegação autônoma de ofensa ao
do CPC.
art. 1.025
art. 1.022
7. Aplica-se, por analogia, a Súmula n. 283 do STF, pois não houve impugnação
específica do fundamento autônomo da Corte local que qualificou a natureza da
pretensão como restituição por enriquecimento sem causa, sujeita ao
§ 3o,
art. 206,
IV, do CC, com termo inicial na desocupação do imóvel.
8. Aplica-se as Súmulas n. 5 e 7 do STJ, uma vez que a validade da cláusula de res
à luz do
da Lei n. 8.
demanda reexame de prova e de
sperata
art. 54
245/1991
cláusulas contratuais, tendo a condição de shopping center sido reconhecida
apenas a partir de dezembro de 2014.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incidem as Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF na
ausência de prequestionamento, sendo insuficiente a invocação do
do
art. 1.025
CPC sem alegação autônoma de violação ao
do CPC. 2. Aplica-se, por
art. 1.022
analogia, a Súmula n. 283 do STF quando não impugnado fundamento autônomo
do acórdão recorrido. 3. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ na pretensão de
validar cláusula de res sperata à luz do
, da
que
art. 54, caput
Lei n. 8.245/1991
exige reexame de prova e de cláusulas contratuais.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 193, 206, § 3o, I e § 3o, IV;
; CPC, arts. 487, 1.022 e 1.025.
Lei n. 8.245/1991, art. 54, caput
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 5 e 7; STF, Súmulas n. 282 e 283;
STJ,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.946.280/SC,
Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro
9/3/2026;
REsp n. 2.035.154/SP,
Humberto
Martins,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,

1/12/2025;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.877.886/SP,
em
STJ,
relatora Ministra Maria Isabel
20/10/2025;
REsp n. 2.202.273/MG,
Gallotti,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

22/9/2025;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.500.265/SP,
27/5/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA, por unanimidade, negar provimento
ao agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55141696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 18:52:14
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 7c2509ec-5ec8-4ae1-9c94-4add83874fe4

Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55141696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 18:52:14
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 7c2509ec-5ec8-4ae1-9c94-4add83874fe4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2785058 - GO
(2024/0410137-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SHOPPING
ESTACAO
GOIANIA
EMPREENDIMENTOS
E
EVENTOS S/A
ADVOGADOS
: JOSÉ ANTÔNIO CORDEIRO MEDEIROS - GO011049
LUCIANE MÁRIO - GO014617
SCHARLINE WEIAND - GO057358
AGRAVADO
: PEDRO DE ANDRADE HILARIO
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DE CASTRO LOPES DOS SANTOS - GO022851
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NULIDADE DE CLÁUSULA DE RES SPERATA E
RESTITUIÇÃO DE VALORES. ÓBICES DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ,
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E NÃO IMPUGNAÇÃO DE
FUNDAMENTO AUTÔNOMO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em
recurso especial pela incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ sobre reexame de
cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório acerca da validade da
cláusula de res sperata.
2. A controvérsia versa sobre ação declaratória de obrigação de fazer
pedido de
c/c
restituição de valores, buscando a nulidade da cláusula de res sperata, com
devolução dos pagamentos.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau declarou nula a cláusula de res sperata,
condenou à restituição com correção pelo INPC e juros de 1% ao mês, e fixou
honorários em 10% sobre o valor da condenação.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, reconhecendo que a res
sperata somente seria legítima a partir do reconhecimento do empreendimento
como shopping center em dezembro de 2014.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a controvérsia é apenas de direito,
afastando as Súmulas n. 5 e 7 do STJ; (ii) saber se o
caput, da
art. 54,
valida a cobrança da res sperata independentemente de
Lei n. 8.245/1991
formalidades; (iii) saber se há prequestionamento por força do
do CPC; e
art. 1.025
(iv) saber se deve ser reconhecida a prescrição, inclusive com extinção do processo
nos termos do
III, do CPC e limitação de restituição a valores anteriores a
art. 487,
dezembro de 2014.
Documento eletrônico VDA55141740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 18:52:13
Código de Controle do Documento: 3db5f274-fce9-4ec5-ba3d-53828ddb6a8d

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incidem as Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF ante a ausência de
prequestionamento do
do CC, sendo insuficiente a mera invocação do
art. 193
do CPC sem alegação autônoma de ofensa ao
do CPC.
art. 1.025
art. 1.022
7. Aplica-se, por analogia, a Súmula n. 283 do STF, pois não houve impugnação
específica do fundamento autônomo da Corte local que qualificou a natureza da
pretensão como restituição por enriquecimento sem causa, sujeita ao
§ 3o,
art. 206,
IV, do CC, com termo inicial na desocupação do imóvel.
8. Aplica-se as Súmulas n. 5 e 7 do STJ, uma vez que a validade da cláusula de res
à luz do
da Lei n. 8.
demanda reexame de prova e de
sperata
art. 54
245/1991
cláusulas contratuais, tendo a condição de shopping center sido reconhecida
apenas a partir de dezembro de 2014.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incidem as Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF na
ausência de prequestionamento, sendo insuficiente a invocação do
do
art. 1.025
CPC sem alegação autônoma de violação ao
do CPC. 2. Aplica-se, por
art. 1.022
analogia, a Súmula n. 283 do STF quando não impugnado fundamento autônomo
do acórdão recorrido. 3. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ na pretensão de
validar cláusula de res sperata à luz do
, da
que
art. 54, caput
Lei n. 8.245/1991
exige reexame de prova e de cláusulas contratuais.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 193, 206, § 3o, I e § 3o, IV;
; CPC, arts. 487, 1.022 e 1.025.
Lei n. 8.245/1991, art. 54, caput
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 5 e 7; STF, Súmulas n. 282 e 283;
STJ,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.946.280/SC,
Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro
9/3/2026;
REsp n. 2.035.154/SP,
Humberto
Martins,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,

1/12/2025;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.877.886/SP,
em
STJ,
relatora Ministra Maria Isabel
20/10/2025;
REsp n. 2.202.273/MG,
Gallotti,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

22/9/2025;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.500.265/SP,
27/5/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SHOPPING ESTAÇÃO
GOIÂNIA EMPREENDIMENTOS E EVENTOS S.A. contra a decisão de fls. 840-
843, que negou provimento ao agravo em recurso especial, em razão da incidência
dos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, por demandar reexame de cláusulas
contratuais e do contexto fático-probatório quanto à validade da cláusula de res
sperata.
Documento eletrônico VDA55141740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 18:52:13
Código de Controle do Documento: 3db5f274-fce9-4ec5-ba3d-53828ddb6a8d

Alega que a controvérsia é de direito e não exige reexame de provas,
afastando a aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, pois se trata da definição
jurídica dos fatos já fixados pelo Tribunal de origem, com foco na correta
interpretação do
, da
(fls. 848-849).
art. 54, caput
Lei n. 8.245/1991
Sustenta a violação do
, da
afirmando
art. 54, caput
Lei n. 8.245/1991,
que a liberdade contratual entre lojistas e empreendedores de shopping centers
valida a cobrança de
independentemente de formalidades como selo
res sperata,
associativo (fls. 848-850).
Afirma, ainda, que houve enfrentamento das matérias no acórdão
recorrido e, subsidiariamente, invoca o
do CPC para fins de
art. 1.025
prequestionamento (fls. 848).
Requer o conhecimento e provimento do agravo interno, com a
reconsideração da decisão monocrática ou submissão ao colegiado, para, ao final,
dar provimento ao recurso especial e: a) acolher a prescrição, com extinção do
processo nos termos do
III, do CPC; b) subsidiariamente, declarar a
art. 487,
validade integral da
conforme o
da
c) em
res sperata
art. 54
Lei n. 8.245/1991;
caráter subsidiário, limitar a restituição aos valores anteriores a dezembro de 2014;
além de condenação em custas e honorários e intimações em nome dos patronos
indicados (fls. 849-850).
Contrarrazões às fls. 854-857.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a ação declaratória de obrigação de fazer c/c
pedido de restituição de valores, referente à nulidade de cláusula que prevê o
pagamento de
e devolução dos valores.
res sperata
Documento eletrônico VDA55141740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 18:52:13
Código de Controle do Documento: 3db5f274-fce9-4ec5-ba3d-53828ddb6a8d

Na sentença, o Juízo de primeiro grau declarou nula a cláusula de res
sperata, condenou à restituição com correção pelo INPC e juros de mora de 1% ao
mês, e fixou honorários em 10% sobre o valor da condenação.
A Corte
manteve integralmente a sentença em apelação,
a quo
assentando, entre outros pontos, que a
somente seria legítima a partir
res sperata
do reconhecimento do empreendimento como
em dezembro de
shopping center
2014.
Sobreveio recurso especial, em que o recorrente alegou violação dos
seguintes artigos: a) 193, do Código Civil, porque o acórdão deveria reconhecer a
prescrição como matéria alegável a qualquer tempo e extinguir o processo com
resolução do mérito (fls. 758-759); b) 206, § 3o, do Código Civil, já que a
pretensão referente a encargos locatícios acessórios seria trienal e os valores
anteriores a
estariam prescritos (fls. 758-759);
20/8/2015
c) 54, da
pois a liberalidade contratual entre lojistas e empreendedores
Lei n. 8.245/1991,
de shopping center validaria a cláusula
em sua integralidade; e,
res sperata
subsidiariamente, autorizaria sua cobrança após dezembro de 2014 (fls. 756-763).
Aduziu ainda que, nos termos do
do Código de Processo
art. 1.025,
Civil, porquanto os embargos de declaração rejeitados deveriam viabilizar o
prequestionamento fictício (fl. 757).
Nas razões do agravo interno, sustenta que a discussão é jurídica e não
demanda reexame probatório, afastando as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
I - Da ausência de prequestionamento em relação ao
do CC
art. 193
De início, quanto ao
do Código Civil, não se verifica o
art. 193
indispensável prequestionamento.
O acórdão recorrido não examinou essa norma como fundamento
autônomo, e os embargos de declaração opostos pela recorrente não se voltaram à
integração do julgado nesse ponto, mas apenas à alegada contradição e omissão
Documento eletrônico VDA55141740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 18:52:13
Código de Controle do Documento: 3db5f274-fce9-4ec5-ba3d-53828ddb6a8d

quanto à devolução de parcelas posteriores ao reconhecimento do empreendimento
como shopping center.
Ademais, registre-se que a simples invocação do
do CPC,
art. 1.025
desacompanhada de alegação técnica e autônoma de ofensa ao
do CPC,
art. 1.022
não basta para viabilizar o conhecimento da matéria. Incidem, assim, os óbices das
Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF.
Nesse sentido:
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.946.280/SC,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
e
9/3/2026,
12/3/2026
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.035.154/SP,
julgado em
DJEN de
1/12/2025,
4/12/2025.
II - Da prescrição
No tocante à prescrição, embora o recorrente sustente a incidência do
§ 3o, I, do Código Civil, o Tribunal de origem firmou fundamento
art. 206,
suficiente e autônomo no sentido de que a pretensão veiculada possui natureza
restitutória por enriquecimento sem causa, submetendo-se ao prazo trienal do
§ 3o, IV, do Código Civil, cujo termo inicial somente se aperfeiçoa com a
art. 206,
desocupação do imóvel, porquanto, enquanto perdura a ocupação, não se inicia a
contagem para restituição dos pagamentos tidos por indevidos.
Contudo, o recurso especial não ataca adequadamente esse fundamento
determinante,
, limitando-se a afirmar que
relacionado a natureza da pretensão
parcelas pretéritas estariam prescritas.
Destaco o trecho do recurso especial (fl. 759):

O processo foi ajuizado apenas em
sendo, portanto, prescrito o
30/04/2021
direito a restituição da
dos valores pagos até
res sperata
20/08/2015.

Nesse cenário, aplica-se, por analogia, a Súmula n. 283 do STF.
Documento eletrônico VDA55141740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 18:52:13
Código de Controle do Documento: 3db5f274-fce9-4ec5-ba3d-53828ddb6a8d

Cito, pois, os seguintes julgados:
relator
AREsp n. 2.877.886/SP,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
20/10/2025,
e
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
23/10/2025
REsp n. 2.202.273/MG,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
22/9/2025,
25/9/2025.
III - Da cobrança de
(art. 54 da
res sperata
Lei n. 8.245/1991)
Por fim, no tocante à alegada violação à liberdade contratual, registre-se
que o
da Lei de Locações pressupõe a existência fática de um
art. 54
shopping
.
center
Assim, uma vez que a instância ordinária declarou que tal condição não
existia ao tempo do pagamento, a aplicação do referido dispositivo legal fica
condicionada à revisão dos fatos.
No caso, não há como reconhecer a prevalência das condições
livremente pactuadas se a própria natureza do contrato foi descaracterizada pela
Corte local ante a ausência de contrapartida típica (estrutura de
, fundo
tenant mix
de promoção, etc.).
Nesse contexto, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.
A pretensão de reforma esbarra, inexoravelmente, na impossibilidade de
reexame de cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório em sede de recurso
especial.
No presente caso, o Tribunal de origem, soberano na análise das provas,
assentou que: a) o contrato foi firmado sob uma moldura jurídica diversa da de
; b) a estrutura de serviços e a natureza do empreendimento à
shopping center
época não autorizavam a cobrança de
; e c) a alteração do
do
res sperata
status
empreendimento em 2014 não possui efeitos retroativos para convalidar cobranças
pretéritas ilegais.
Documento eletrônico VDA55141740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 18:52:13
Código de Controle do Documento: 3db5f274-fce9-4ec5-ba3d-53828ddb6a8d

Registre-se mais uma vez, que o acórdão recorrido assentou, de forma
expressa, que o empreendimento somente foi alçado à categoria de shopping center
em dezembro de 2014, sendo indevida a cobrança de
em período
res sperata
anterior. Para acolher a tese recursal de validade integral da cláusula, ou mesmo a
tese subsidiária de limitação da restituição ao período anterior a 2014, seria
indispensável rever a qualificação fática do empreendimento à época da
contratação e reexaminar o conteúdo das cláusulas contratuais e da prova
produzida.
Nesse contexto, para rever tais conclusões e acolher a tese da agravante
— no sentido de que o empreendimento já operava como
ou que a
shopping center
cláusula seria válida
— seria indispensável a reincursão nos elementos
ab initio
fáticos da causa e a reinterpretação das cláusulas do contrato de
de
locação/reserva
área. Tal providência é vedada pelos enunciados n. 5 e 7 da Súmula do STJ.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO
AGRAVO
PARA
NÃO
CONHECER
DO
RECURSO
ESPECIAL.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA RÉ.
1. Violação ao artigo 1.022 do CPC não configurada. Acórdão estadual que
enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e
fundamentada, sem omissão ou obscuridade. Precedentes.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem acerca da nulidade da cláusula
que afastava a devolução da
exige a incursão na seara probatória dos
res sperata
autos e o reexame de cláusulas contratuais, o que não é permitido nesta instância
especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.500.265/SP,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
27/5/2024,
29/5/2024.

IV - Conclusão
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
Documento eletrônico VDA55141740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 18:52:13
Código de Controle do Documento: 3db5f274-fce9-4ec5-ba3d-53828ddb6a8d

É o voto.
Documento eletrônico VDA55141740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 18:52:13
Código de Controle do Documento: 3db5f274-fce9-4ec5-ba3d-53828ddb6a8d

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2024/0410137-4
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.785.058 /
GO
Números Origem: 521185320 52118532020218090051
PAUTA: 17/03/2026
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SHOPPING ESTACAO GOIANIA EMPREENDIMENTOS E EVENTOS
S/A
ADVOGADO
: JOSÉ ANTÔNIO CORDEIRO MEDEIROS - GO011049
ADVOGADA
: LUCIANE MÁRIO - GO014617
ADVOGADA
: SCHARLINE WEIAND - GO057358
AGRAVADO
: PEDRO DE ANDRADE HILARIO
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DE CASTRO LOPES DOS SANTOS - GO022851
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Fatos Jurídicos - Prescrição e Decadência
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: SHOPPING ESTACAO GOIANIA EMPREENDIMENTOS E EVENTOS
S/A
ADVOGADO
: JOSÉ ANTÔNIO CORDEIRO MEDEIROS - GO011049
ADVOGADA
: LUCIANE MÁRIO - GO014617
ADVOGADA
: SCHARLINE WEIAND - GO057358
AGRAVADO
: PEDRO DE ANDRADE HILARIO
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DE CASTRO LOPES DOS SANTOS - GO022851
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUARTA TURMA, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos
termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
C542245485584416<50416@
2024/0410137-4 - AREsp 2785058 Petição : 2025/0096355-9 (AgInt)
Documento eletrônico VDA55108009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 17/03/2026 17:28:10
Código de Controle do Documento: FB7090ED-9BFA-4B88-8BE7-55AB5EB65578